Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008650-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZETE DE JESUS E SILVA - CPF: 420.367.981-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008650-64.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

Suzete de Jesus e Silva

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 34

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – APOSENTADORIA – DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A base de cálculo da licença-prêmio indenizada é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante
sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de licença-prêmio, relativa aos períodos aquisitivos de 2003/2008 e 2008/2013.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que o pagamento em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tenha como base de cálculo o valor da última remuneração da servidora.

Contrarrazões recursais do recorrido no ID 151567866.

Parecer do Ministério Público no ID 152626655, informando o desinteresse à intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

A concessão da licença-prêmio para os servidores públicos de Várzea Grande é regulamentada pela Lei Complementar Municipal no 1.164/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

A referida lei prevê que, a cada período de 05 anos de serviço, o servidor tem direito a uma licença-prêmio remunerada de 3 meses, que pode ser usufruída de forma consecutiva ou fracionada, a critério do servidor e com a autorização da administração.

A lei também prevê a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

Todavia, não consta ser específica quanto à base de cálculo, de forma que, sendo a aposentadoria ou exoneração o termo inicial do direito à conversão do benefício em pecúnia, sua apuração deve ter em conta a última remuneração percebida pela servidora, quando da transferência para a inatividade.

Nesse sentido, entendimento do E. TJMT: APL 10072066920178110002 MT, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2020.

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada também no âmbito desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DOS RESPECTIVOS TERÇOS CONSTITUCIONAL – COMPROVAÇÃO DO GOZO DAS FÉRIAS –
BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS LICENÇAS-PRÊMIOS INDENIZADAS - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA SERVIDORA PÚBLICA ATIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U. 10006983420228110002, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 01/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença apenas a fim de determinar que a base de cálculo da condenação seja explicitada como a última remuneração da servidora, mantidos os demais termos do julgado
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023